Tribunal: TJMT
Processo: 1008044-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008044-13.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Ronny Vinicius Torres Santos
Impetrado: Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ronny Vinicius Torres Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
A impetrante relata que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), no bojo da ação penal n. 2586-31.2019.811.0044 – Código 101878.
Afirma que, em virtude da pandemia do denominado Novo Coronavírus (COVID-19) e da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública estadual requereu a revogação da prisão preventiva imposta ao favorecido, visto que, por possuir diagnóstico de asma crônica e bronquite, enquadra-se no grupo de risco para a infecção, pleito que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora por entender que “não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional”.
No entanto, a impetrante ressalta que o caos mundial de saúde pública ocasionado pela mencionada pandemia justifica a revogação da medida ou a sua substituição por prisão domiciliar, pois, “acaso se confirme qualquer transmissão dentro da unidade prisional, não há qualquer possibilidade de prestação de serviço minimamente adequado de saúde”.
Reforça que as medidas de isolamento tomadas até o momento pela gestão penitenciária, em especial a suspensão de saídas temporárias e visitas externas aos presos não estão respaldas em estudos técnicos e podem se mostrar mais prejudiciais.
Assevera que o art. 318 do CPP permite a concessão de prisão domiciliar a presos extremamente debilitados por motivo de doença grave, a fim de preservar a sua saúde individual, de modo que, diante da virulência do COVID-19 e da sua evolução devastadora em pessoas com enfermidades preexistentes, “deve-se antecipar a medida à eventual confirmação da doença e piora do estado clínico da pessoa privada de liberdade”.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, substitui-la por prisão domiciliar, sem prejuízo de monitoramento eletrônico, expedindo-se o necessário (pp. 4-13 – Id. 39175466).
Juntou documentos (pp. 14-404).
É o relatório.
A princípio, importante ressaltar que, diante do quadro caótico mundial de saúde pública causado pelo denominado Novo Coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”.
Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias com fulcro no art. 316 do CPP, priorizando-se:
“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)” – destaquei.
Nesse contexto, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.
Na hipótese, consoante se depreende da documentação trazida, a forma como o crime foi executado, sobretudo o deslocamento dos agentes por mais de 200km com o propósito único de consumar o assalto à casa lotérica, aliada à reiteração delitiva poucos dias depois, permitem concluir que o insurgente é renitente na prática de delitos que envolvem violência e grave ameaça à pessoa, circunstâncias que denotam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, o que, na visão da jurisprudência pátria, constitui motivação satisfatória à manutenção da segregação cautelar.
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive quanto à adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 dentro da unidade prisional.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator